Tribunal: STF
Processo: HC 257573
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gabrielly Martins contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a RCD no HC 988.943/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de pedido de reconsideração em que GABRIELLY MARTINS requer a reforma da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus (fls. 24/25).



    Discorre que junta neste momento aos autos a denúncia para melhor análise do writ.



    Reitera o pedido de sobrestamento da ação penal na origem até análise do mérito do writ, com audiência de instrução, debates e julgamento writ designada para o dia 04/08/2024.



    Vieram-me os autos conclusos (fl. 105).



    É o relatório.



    DECIDO.



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente nos seguintes termos (fl. 25):



    De início, ressalto que, em sede de habeas corpus, faz-se necessário que a prova se constitua previamente, devendo a impetração vir instruída de toda a documentação necessária para a análise do pleito. No caso em tela, todavia, constato que a parte impetrante não juntou aos autos cópia da denúncia, peça que se revela essencial para a devida compreensão da controvérsia. Dessa forma, a pretensão ora formulada não pode ser conhecida, porque a defesa não se desincumbiu do seu ônus de instruir devidamente o feito. Nesse sentido: [...]. Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Conforme o entendimento consolidado desta Corte Superior, a juntada posterior de documentos não sana a deficiência inicial, porquanto o habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo ônus do impetrante apresentar documentos suficientes no momento da impetração. Vejamos: [...].



    Nesse sentido, inviável o acolhimento do pleito, mantendo-se a decisão de indeferimento liminar do habeas corpus pelos seus próprios fundamentos.



    Ante exposto, indefiro o pedido de reconsideração. (doc. 6, pp. 189-190 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Crime de Racismo – Compartilhamento de post de instagram em época de eleições – MPF opinou pelo arquivamento de inquérito – não foi ultrapassada a linha divisória entre a livre manifestação do pensamento e a configuração de crime – Falta de justa causa para ação penal – Ausência de dolo direto. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    a) Determinar o trancamento da ação penal de n.º 1500935-10.2023.8.26.0050 que tramita junto a 24ª Vara Criminal da Comarca da Capital – TJSP por falta de Justa Causa; b) Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer seja SOBRESTADO a Ação Penal até o julgamento do presente Writ. (doc. 1, p. 13).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a RCD no HC 988.943/SP (doc. 6, pp. 189-190). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator